Tribunal: STF
Processo: RE 99593
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-12-13
Data de publicação: 1983-12-13

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL POR INTERESSE SOCIAL. VULNERAÇÃO DO
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL QUE ESTABELECE A COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA
UNIÃO PARA PROMOVER A DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS, POR
INTERESSE SOCIAL, CONDICIONADA A PREVIA DELIMITAÇÃO DA ÁREA
(ART-161, PAR-2 E PAR-4, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
NAS CIRCUNSTANCIAS DO CASO NÃO PROCEDE A ARGÜIÇÃO DE AFRONTA AO
ART-153, PAR-22, DA LEI MAGNA, DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.